Tribunal: TJMT
Processo: 1008293-15.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008293-15.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ARRAIS - CPF: 822.933.091-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE FRANCISCA DE BRITO - CPF: 032.403.871-23 (VÍTIMA), MIRIAN DIAS ABREU - CPF: 019.791.301-67 (ASSISTENTE), ALTAIR MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 031.254.961-01 (ASSISTENTE), EDUARDO BRITO ARRAIS - CPF: 092.945.101-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO —
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
—
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO —
IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS — RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA — TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA — CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO — ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO — PRECEDENTES DO STJ —
PLEITEADO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA À VÍTIMA
— IMPROCEDÊNCIA — NECESSÁRIO TÃO SOMENTE O REAJUSTE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE —
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos, a despeito da tentativa da vítima de, em juízo, minimizar a violência vivenciada. Nessa ordem de ideias, não comporta acolhimento a tese de legítima defesa quando não demonstrados nos autos o
animus defendendi;
a ocorrência de prévia e injusta agressão por parte da vítima; e
a moderação dos meios empregados pelo agente.

2.

Nos casos de
violência
no âmbito
doméstico
, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu, o que não foi observado
in casu
, razão pela qual se revela necessária sua redução.

3.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

MARCOS ARRAIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS ARRAIS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n. 1008293-15.2021.8.11.0004, que o
condenou
pela prática da contravenção penal de
vias de fato
, prevista pelo
art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
20 (vinte) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
.

No édito condenatório, o réu foi também sentenciado ao pagamento de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) à vítima, a título de
indenização pelos danos morais
causados.

Ademais, a pena privativa de liberdade restou
substituída
por uma
restritiva de direitos
, consistente em participação em 08 (oito) encontros do Grupo Reflexivo de Homens (GRH).

Irresignado, o apelante apresentou razões no ID 157444289, pugnando por sua
absolvição
,
ou com arrimo na tese de
insuficiência probatória
; ou, noutro giro, com apoio na tese de que teria tão somente, na data dos fatos, se
defendido
dos ataques da vítima, nos termos do art. 25 do Código Penal.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o
afastamento ou, ao menos, a redução do valor fixado a título de indenização à ofendida
, aduzindo, para tanto, a própria hipossuficiência; a inexistência de instrução probatória concernente ao dano moral alegadamente causado; a ausência de pedido expresso do
Parquet
quanto ao valor da indenização; e a inexistência de fundamentação adequada à fixação da referida obrigação de indenizar.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 157444298, o
Parquet
rechaçou o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encartado no ID 162993175, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta de julgamento.
Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingirem os objetivos colimados, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
MARCOS ARRAIS
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que, no dia 02 de fevereiro de 2020, por volta das oito horas da noite, no interior da residência particular situada na Rua W, n. 15, no Bairro Wilmar Peres, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
MARCOS ARRAIS
, com consciência e vontade,
praticou vias de fato
contra sua ex-companheira
Cristiane Francisca de Brito
, bem como a
ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data, o casal havia se separado após conviver maritalmente por cerca de 18 (dezoito) anos, relação da qual advieram dois filhos.

Na sobredita ocasião, a vítima estava na residência de uma tia quando o denunciado, inconformado com o rompimento, a procurou, encontrando-se em estado de embriaguez, e iniciou uma discussão, durante a qual a ameaçou de morte e apertou seu pescoço.

A vítima, todavia, pôde se desvencilhar, vindo a acionar a Polícia Militar.

Ofertada a denúncia por esses fatos, e após o regular trâmite processual, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
, tendo sido
MARCOS
absolvido
do delito de
ameaça
e
condenado
pela contravenção de
vias de fato
, contexto no qual o apelante agora exsurge inconformado, perante esta i. instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo agora à análise das razões recursais.

1.

Da almejada absolvição

A princípio, o apelante formula
pleito absolutório
, fundamentado tanto na tese de
insuficiência probatória
, pelo que aduz terem sido as informações da vítima prestadas com incongruências, não tendo o laudo pericial, ademais, constatado a presença de quaisquer lesões, contexto a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo
; quanto com arrimo no argumento de que o apelante teria buscado tão somente se
defender
de ataques da vítima, tendo agido, portanto, acobertado pelo manto da
legítima defesa
.

Nessa toada, pleiteia a i. Defesa a
absolvição
do increpado, invocando o princípio
in dubio pro reo
também em caso de dúvida quanto à existência da aventada excludente de ilicitude.

Da detida análise dos autos, todavia, tenho que
não assista razão à i. Defesa.

De proêmio, a
materialidade
e a autoria delitivas

ressaem do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 157444254 - Págs. 3-4); do pedido de providências protetivas formulado pela vítima (ID 157444254 - Págs. 13-14); e do boletim de ocorrência n. 2020.33458 (ID 157444255 - Págs. 13-14); além dos depoimentos amealhados aos autos.

Em juízo
, a vítima
Cristiane Francisca de Brito
informou que, a despeito do ocorrido, posteriormente reatou seu relacionamento com
MARCOS
, razão pela qual, à época da audiência, o casal já convivia maritalmente por cerca de 22 (vinte e dois) anos.

À autoridade judiciária,
Cristiane
alegou que a relação entre eles sempre havia sido tranquila, imputando a eventual consumo de bebida alcoólica os desentendimentos que tiveram.

Ao se recordar do ocorrido,
Cristiane
relatou que, na data, o casal ingeria bebida alcoólica quando se iniciou, “
por bobeira
”, uma discussão entre eles, razão pela qual
Cristiane
teria arremessado um copo em sua direção e, assim, feito com que
MARCOS
“
revidasse
”, vindo a lhe desferir um tapa.

Inquirida a respeito do arremesso do copo,
Cristiane
se limitou a responder que o réu teria sido atingido, sem acrescentar mais detalhes. Veja-se:

Juiz
: E acertou ele em algum lugar?

Vítima
: Oi?

Juiz
: Acertou ele em algum lugar?

Vítima
: Hm-hm
.

(Registro de Mídia contido no ID 157444281).

Em sequência, a vítima negou que o réu a houvesse ameaçado, alegando que os dois teriam apenas “
batido boca
”. Inquirida pela d. representante do
Parquet
acerca de incongruências entre esse relato e o depoimento prestado à autoridade policial,
Cristiane
insistiu que o réu houvesse tão somente lhe desferido um tapa, negando os anteriores relatos de enforcamento e ameaça. Veja-se:

Parquet
: E quando a senhora menciona que ele teria apertado o pescoço da senhora, lá na Delegacia?

Vítima
: Hm... não lembro, porque... porque a gente tinha bebido nesse dia.

Parquet
: Ele chegou a empurrar a senhora? Porque lá na Delegacia a senhora informou que ele teria empurrado a senhora.

Vítima
: É, é por causa que a gente...
a gente ‘tava de cabeça quente e fica falando demais, falando coisa que não deve
.

Parquet
: A senhora fala, assim, que
falou coisas demais “e que não deve” lá na Delegacia?

Vítima
:
Hm-hm.

Parquet
:
E por que que não devia falar?

Vítima
:
É porque... coisa que... bobeira mesmo, da gente, né, enfim. Falta de pensar um pouco.

[...]

Parquet:

Pela senhora estar com raiva, a senhora não pensou muito no que falava, ou a senhora mentiu?

Vítima:
[pausa]
Não, não pensei.

(Registro de Mídia contido no ID 157444281).

Com efeito, ao verificar as informações prestadas pela vítima à autoridade policial, constato que, na etapa inquisitiva,
Cristiane
apresentou relato muito mais incisivo acerca das agressões perpetradas pelo réu.

Extrai-se, de seu Termo de Depoimento, que
Cristiane
relatou, na Delegacia, ter convivido maritalmente com o réu por cerca de 18 (dezoito) anos, marcados por
desentendimentos e episódios de violência doméstica
, inclusive já tendo sido deferidas, em seu favor,
medidas protetivas
anteriormente.

Acerca do episódio narrado na denúncia,
Cristiane
narrou,
in verbis
:

[...] QUE a declarante estava na casa de uma tia, quando
MARCOS chegou ao local embriagado e muito nervoso
; QUE, de pronto,
MARCOS passou a proferir injúrias em desfavor da declarante: “você é uma vagabunda, não me respeita e nunca me respeitou! Você não presta, sempre viveu às minhas custas! Sua desgraçada, vagabunda, não vale nada, nunca valeu”
; QUE iniciou-se uma discussão; QUE
MARCOS então apertou o pescoço da declarante e ameaçou: “Você vai ver, você vai ver; isso não ficar assim, eu vou te matar”;
QUE a declarante unhou o rosto de MARCOS, conseguindo se desvencilhar; QUE após correu até a rua e ligou para a Polícia Militar [...].

(Termo de Depoimento de ID 157444254 - Págs. 09-10). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a vítima alterou substancialmente sua versão dos fatos em juízo, a fim de
minimizar
o ocorrido, inclusive se atribuindo a culpa de ter, na Delegacia, “
falado sem pensar
”, embora
negando ter mentido
.

Nesse contexto, vê-se também que, apesar disso, em juízo,
Cristiane
ratificou
a ocorrência de atos de agressão por parte de
MARCOS
, ainda que os reduzindo a apenas um tapa, e atribuindo a si própria a responsabilidade por ter iniciado a altercação.

Tal mudança em seu relato é habitual em delitos que envolvem
dinâmicas de violência de gênero
, e se revela ainda mais compreensível considerada a circunstância de ter sido
reatado
o relacionamento marital entre a vítima e o increpado.

Ao contrário do que busca incutir a i. Defesa, portanto, não constato a presença de incongruências no relato da vítima a eivar seu depoimento de descrédito; pelo contrário, verifico apenas que, cerca de
três anos após o ocorrido
, a vítima, tendo reatado o relacionamento com o agressor, buscou tão somente protegê-lo, sem, todavia, deixar de
relatar ter sido o alvo de agressões por parte do acusado.

Igualmente,
Eduardo Brito Arrais,
filho da vítima e do acusado, ouvido
em juízo
como informante,
alterou
, como sua genitora, sua versão dos fatos, em relação às declarações prestadas na fase inquisitiva.

Nesse contexto, à autoridade judiciária,
Eduardo
relatou, em síntese, que todos estavam consumindo bebida alcoólica quando se iniciou uma “
discussãozinha
” entre o casal, após a qual
MARCOS
teria tão somente “
empurrado
” a vítima.

Ainda assim,
Eduardo
foi
contundente
ao
negar
que
Cristiane
houvesse tido qualquer conduta agressiva contra o acusado. Conforme o informante, inclusive, nenhuma das pessoas presentes, em nenhum momento, chegou a desferir qualquer ato agressivo contra
MARCOS
.

Inquirido pela i. representante do
Parquet
acerca do conteúdo das informações inicialmente prestadas à autoridade policial,
Eduardo
também

confirmou
que, na data,
MARCOS
xingou desmedidamente sua genitora e, diante do pedido de
Eduardo
para que se retirasse da residência, despejou água sobre o aparelho de som; pegou uma pedra; e saiu correndo atrás de
Eduardo
, tendo sido, na esquina, preso em flagrante pelos policiais militares.

Ante o exposto, concluo que, a despeito das tentativas de
Cristiane
e
Eduardo
de
reduzirem a importância
do ocorrido, em sua condição, respectivamente, de convivente e filho do acusado, ambos
convergem
na confirmação de que, na data dos fatos,
MARCOS praticou vias de fato contra
Cristiane
[um tapa ou um empurrão, tendo sido, em ambos os casos, necessário que terceiros apartassem o acusado da vítima], não devendo ainda serem desconsideradas as informações prestadas na fase inquisitiva, as quais, em harmonia com as demais provas obtidas nos autos,
corroboram
a confirmação de autoria e materialidade delitivas.

Nessa linha, por oportuno, registro que a tese defensiva de
inexistência de lesões identificadas pelo laudo pericial
para atestar a ocorrência dos fatos apresenta-se
descabida
, pois é sólido o entendimento jurisprudencial no sentido de que a contravenção penal de vias de fato
dispensa o exame de corpo de delito
, pois é infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa
sem causar lesões corporais ou morte
.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência deste Tribunal, amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.2.
Vias de fato é infração penal subsidiária, que se configura quando a violência empregada não deixa lesões na vítima,
sendo dispensável a elaboração de respectivo laudo pericial, como é o caso em comento, em que resta sobejamente comprovada a materialidade, através do relato da vítima
.

(TJMT – N.U 0006631-12.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)
– Destaquei.

Por derradeiro, verifico também que os policiais militares
Altair Marcos Ferreira de Oliveira
e
Mirian Dias Abreu
aduziram,
perante a autoridade judiciária
, não se recordar dos detalhes do caso, confirmando tão somente que atenderam à ocorrência, na época dos fatos.

Todavia, ainda assim, a policial militar
Mirian
se recordou de que, na ocasião,
Cristiane
lhe relatou que aquela
não era a primeira vez que ocorriam agressões
, e apontou também que
a vítima aparentava possuir bastante medo do acusado
(
vide
registros de

mídia contida no ID 157444280 e ID 157444282).

Noutro giro, ao ser interrogado
em juízo
, tendo exercido seu direito constitucional ao silêncio na fase inquisitiva,
MARCOS
negou

que os fatos narrados na denúncia fossem verdadeiros, da forma como relatados, aduzindo, em síntese, não ter ameaçado a vítima, mas tão somente a empurrado.

Conforme
MARCOS
,
in verbis
: “
[...] falar coisa para ela eu falei, né, ‘tava embrigado. Tava bêbado no dia. [...] Ah, só xingando mesmo. Palavra de xingar mesmo. [...] Não ameacei ela de morte não
”. Inquirido acerca do relato de
Eduardo
, que narrou ter sido perseguido por
MARCOS
com uma pedra,
MARCOS
justificou nos mesmo termos: “[...],
ah, isso aí porque eu ‘tava bêbado
” (
vide
interrogatório de ID 157444284).

Acerca das agressões perpetradas contra a vítima,
MARCOS
reiterou seu estado de embriaguez e resumiu, em síntese, que “
[...] aí ela começou a discutir, né?, e aconteceu”
. Inquirido mais incisivamente pela d. representante do
Parquet
acerca do ocorrido,
MARCOS
relatou ter apenas empurrado
Cristiane
, e, questionado se teria, em algum momento, agarrado seu pescoço, aduziu apenas que “
[...] é que nesse dia eu ‘tava bêbado, né? Bêbado, aí eu... eu... eu só empurrei ela só, pegar no pescoço dela assim...”
(
vide
interrogatório de ID 157444284).

Por derradeiro, questionado acerca da razão pela qual teria sido necessário que pessoas apartassem o casal, se
MARCOS
teria apenas a empurrado, não tendo sido relatado, até então, qualquer ato de agressão por parte de
Cristiane
, o réu se limitou a arguir, hesitantemente, que a vítima teria “
ido para cima dele
”.

Com efeito, em que pese sua alegação de que
Cristiane
teria buscado agredi-lo, tal declaração não encontra esteio no relato de
Eduardo
, que foi contundente ao afirmar que
Cristiane
não desferiu qualquer ato agressivo contra o increpado, não encontrando ainda qualquer respaldo, nos autos, a alegação da própria vítima de que teria arremessado um copo em sua direção, e o acertado, uma vez que o exame pericial
não constatou qualquer lesão em

MARCOS
(ID 157444256 - Pág. 4), não tendo o réu, por sua vez, relatado nada parecido.

Assim, do cotejo das provas produzidas ao longo da persecução criminal, a despeito das alegações defensivas, concluo
não haver como afastar a ocorrência da contravenção de vias de fato imputada ao apelante
, mormente diante do
especial relevo
que assume a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Em casos análogos, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça confirma a relevância atribuída às declarações da vítima, de modo a concluir
in casu
pelo acerto da r. sentença condenatória:

“(...) 2. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva
.
Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
”.

(N.U 0001464-12.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022). – Destaquei.

Dessa forma, em que pese a tentativa do apelante de afastar a prática delituosa, é certo que deixou de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse
contrapor
o acervo probatório e
mitigar
a credibilidade da narrativa da vítima,
não comportando acolhimento a tese de legítima defesa
.

Isso porque, como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo apelante não restou comprovada
, especialmente no que tange à presença de
animus defendendi

na conduta; à efetiva existência de
prévia
e
injusta agressão
por parte da vítima;

e à
moderação dos meios necessários

por ele utilizados.

Reitero, nesse cenário, que, na fase inquisitiva,
Cristiane
foi segura ao afirmar terem sido as agressões iniciadas por
MARCOS
; na fase judicial, modificou sua versão para alegar ter arremessado um copo em sua direção, o que não foi, todavia, corroborado nem pelo interrogatório do réu, nem por seu filho
Eduardo
, tampouco pelo laudo de exame de corpo de delito do increpado (ID 157444256 - Pág. 4).

Exsurge cristalino dos autos, pelo contrário, que
MARCOS
injustamente agrediu
Cristiane
na data dos fatos
, não havendo o que se falar em existência de mero
animus defendendi
.

Nesses termos, os elementos probatórios colhidos nos autos
não permitem o acolhimento da tese de insuficiência probatória, tampouco da arguição de legítima defesa
, impedindo, portanto, a procedência do pleito absolutório deduzido pelo apelante.

Com base nessas premissas, entendo que a prática da contravenção de vias de fato, em contexto de violência doméstica, tal qual narrado na denúncia, encontra-se

devidamente
comprovada

nos autos, não havendo, pois, falar em absolvição.

Mantenho incólume
, nesses termos, a r. sentença condenatória.

2.

Do vindicado afastamento da indenização devida à vítima

Por fim, o réu se insurge contra o tópico específico da r. sentença que fixou o patamar mínimo indenizatório no importe de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) à vítima, referentes aos danos morais decorrentes da prática delitiva.

A princípio, a i. Defesa pleiteia o
afastamento
da indenização, com fulcro nas teses de
ausência de instrução probatória
acerca do dano moral alegadamente causado, o qual não teria sido comprovado nos autos; de
hipossuficiência financeira
do recorrente; de
fundamentação insuficiente
à condenação; e de
ausência de pedido expresso
, na denúncia, quanto ao
valor indenizatório
pretendido.

Em caráter
subsidiário
, almeja-se a
redução
do valor arbitrado pelo d. juízo
a quo
, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como se sabe, o art. 387, IV, do CPP, prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

Para tanto, consoante se extrai do Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte, basta que tenha sido formulado
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
não sendo necessária instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
. Veja-se:

14A - A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica
e
efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na
gravidade
e no
modus operandi
do delito
.
– Destaquei.

De igual forma, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ, é
despicienda
a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido, por este ser
in re ipsa
, ou seja,
ínsito à própria condição de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, na medida em que a dor, o sofrimento e a humilhação derivam da própria prática criminosa
(
vide
REsp n. 1.651.518/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 13/6/2017).

Fixadas essas premissas, da detida análise do caderno processual, é possível perceber que, tendo sido formulado
pedido expresso
pelo Ministério Público (ID 157444252 - Pág. 2), revela-se consequentemente
inviável
a
exclusão
do valor fixado a título de reparação pelos danos morais causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), com arrimo na tese de
inexistência de instrução probatória específica
, uma vez que
dispensável
; ou de
comprovação inequívoca do prejuízo
, em
idêntico sentido
.

De maneira correlata,
inexiste obrigatoriedade
de que, na exordial, seja
postulado de maneira expressa o
quantum
pretendido
pela vítima, mesmo porque a fixação do valor indenizatório compete exclusivamente ao magistrado, após a cautelosa e pormenorizada análise da dinâmica delitiva e de sua gravidade.

Quanto à arguida
carência de fundamentação
, entendo, pelo contrário, que, em se tratando de
dano moral
in re ipsa
, obrou em acerto o d. juízo
a quo
ao discorrer acerca da
gravidade do delito
e do
modus operandi
do agente
, ao longo da fundamentação da sentença — a qual, frise-se, deve ser interpretada em sua integralidade —, proferida em audiência, a culminar na fixação do dever de indenizar à vítima.

Por outro lado
, entendo que o valor arbitrado pelo d. juízo
a quo
se revela
excessivo
, uma vez que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser
proporcional
ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 157444255 - Pág. 6), à época dos fatos, o recorrente declarou à autoridade policial trabalhar como
motorista
, relatando receber um salário médio mensal de
R$ 1.600,00
(mil e seiscentos reais).

Ademais, extrai-se do Estudo Psicossocial, realizado no âmbito do Grupo Reflexivo de Homens, em
25/10/2022
, que, à época, o recorrente relatou permanecer no mesmo emprego, percebendo um salário mensal de
um a dois salários mínimos
(ID 157444294 - Pág. 1).

Diante da inexistência de elementos nos autos concernentes a eventual modificação das condições financeiras do recorrente, entendo pela
procedência
do pedido
subsidiário
de
redução
do valor indenizatório devido, com vistas a compatibilizá-lo com a condição econômica e social do apenado.

Por outro lado, no outro extremo, não comporta acolhimento o pleito da i. Defesa pela fixação de
valor inferior
ao patamar de
R$ 1.000,00
(mil reais), uma vez que não podem ser ignoradas as circunstâncias que cingiram o delito.

Afinal, como se sabe, a incumbência do magistrado com competência criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, é a de fixar o
valor
mínimo
para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, VI, da Lei n. 13.105/2015,
inexistindo óbice quanto a eventual pedido de majoração
.

Conforme já decidiu esta eg. Corte estadual:

[...] Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia,
o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in casu, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

(N.U 1003437-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022). — Destaquei.

Nesse contexto,
reduzo
o
quantum
indenizatório para o patamar de
01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não obstante a faculdade da vítima — se entender que a indenização aqui estabelecida é insuficiente à reparação do dano sofrido — de ajuizar a ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MARCOS ARRAIS
,

tão somente para redimensionar o
quantum
indenizatório devido à vítima para a quantia de
01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
mantidos incólumes os demais termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 1008293-15.2021.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023